Tribunal: TJMT
Processo: 1025573-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025573-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BRUNO DE MOURA AMANCIO - CPF: 051.962.361-47 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
DETRAÇÃO PENAL
.
PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA
.
CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
.
DUPLO DESCONTO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA
.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, permite que o período de prisão provisória seja considerado como pena cumprida, devendo ser descontado da fração necessária para a progressão de regime, mas não pode ser computado em duplicidade, incidindo tanto sobre o total da pena quanto sobre o saldo remanescente, sob pena de configurar detração penal em dobro.

Pedido julgado improcedente. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a

Pabline
Mayara Barbosa Medeiros
em
benefício
de
Bruno de Moura Amâncio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
.

Sustenta,
a
impetrante, que
o paciente
responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0005147-75.2013.8.11.0064
;

e
,

que
,

nos autos do Agravo de Execução Penal n. 1019680-68.2023.8.11.0000, julgado no dia
24 de novembro de 2023, a Terceira Câmara Criminal determinou que
“os períodos em que [o paciente] esteve em prisão provisória, sejam considerados como pena efetivamente cumprida na fração para a análise da progressão de regime prisional.”

Assevera que
novo cálculo de pena foi realizado, no qual constou como efetivo início do cumprimento da pena o dia 5 de março de 2018.

Após, o paciente trabalhou e teve sua pena remida, preenchendo o requisito objetivo para a progressão de regime em 9 de agosto de 2024.

Afirma que
antes da juntada do exame
psicossocial
, a magistrada, sem requerimento do Ministério Público ou da defesa, determinou a realização de novo cálculo
de pena
,
promovendo o desconto da prisão provisória do montante da pena
, contrariando
o acórdão do agravo de execução penal acima mencionado,
de modo que a progressão de regime do paciente passou a ficar prevista para
o dia
6 de junho de 2026.

Com base nesses argumentos, requer
eu

fosse
“
concedida
a ordem de habeas corpus, LIMINARMENTE, ao paciente BRUNO DE MOURA AMANCIO para CASSAR A DECISÃO OBJURGADA, a fim de DETERMINAR ao Juízo Impetrado que proceda à correção do cálculo para descontar da fração para a progressão de regime do paciente o período de prisão provisória e que, após isso, delibere acerca do pleito de sua concessão ao apenado.”

E
, no mérito, a
conversão
da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 238962693. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 240536677, esclare
cendo
que para adequar o cálculo de pena ao acórdão, determinou a atualização do cálculo
, procedendo “
o lançamento dos períodos de prisão provisória na aba dos incidentes, ou seja, período de prisão provisória de 17/10/2012 a 04/11/2014 e 29/07/2016 a 24/07/2017. Os autos tramitam regularmente e o cálculo de pena indica que o sentenciado preencherá o requisito objetivo para progressão de regime na data de 26/04/2026
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
240977185
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após an
álise
destes
autos
constata-se que a razão não assiste
à

i
mpetrante, uma vez que
o
período de prisão provisória do paciente foi descontado do total da pena
que lhe
imposta, incidindo a fração para a progressão de regime sobre o remanescente da pena a ser cumprida, já considerada a detração penal. Desse modo, o termo inicial para a progressão de regime constava como sendo o dia em que o paciente iniciou efetivamente o cumprimento da pena e não a data da sua prisão preventiva.

No entanto, no
julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1019680-68.2023.8.11.0000, foi determinado que o período de prisão provisória do paciente fosse computado como pena cumprida, ou seja, descontado diretamente da fração necessária para a progressão de regime. No entanto, equivocadamente, o termo inicial para a progressão de regime foi fixado na data da prisão preventiva, sob o entendimento, por ficção jurídica, de que o paciente teria iniciado o cumprimento da pena antes mesmo de ser condenado. Contudo, a fração para progressão de regime deveria incidir sobre o total da pena imposta e não sobre o saldo remanescente, sob pena de resultar em uma dupla detração penal, o que é vedado pelo art. 42 do Código Penal.

Por conta disso,
conforme
se infere das
informações prestadas pela autoridade coatora, o erro de cálculo apontado pela defesa foi corrigido,
tendo sido
atualizado o termo inicial para a progressão de regime
, de modo que o
novo cálculo indicou que o paciente preencherá o requisito objetivo para progressão de regime em
26 de abril de 2026, cumprindo ressaltar
, outrossim,
que o desconto da fração para progressão de regime já considerou o período de prisão provisória,
tal como

foi
determinado
por este Tribunal de Justiça
.

Destarte, embora a impetrante alegue que a autoridade judiciária apontada como coatora teria descumprido acórdão deste Tribunal de Justiça, constata-se
, por outro lado,
que a decisão atacada observou a determinação deste órgão revisor para que a detração do período de prisão provisória

do paciente
fosse descontada da fração de pena necessária para a progressão de regime e não do total de pena a cumprir.

Ademais, a magistrada também determinou a correção de erro material no cálculo
da
pena
do
paciente
, visto que o período de detração penal foi lançado em duplicidade – ou seja, o período de prisão provisória foi descontado do total da pena e, também, considerado como pena cumprida após o termo inicial da progressão de regime – o que ensejou a retificação do cálculo de pena e a alteração da data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

Aliás, acerca do tema,
este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE EXPLOSIVO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES [DUAS VÍTIMAS], EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA REGISTRADO E COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA – DETRAÇÃO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DUPLA APLICAÇÃO – BENEFÍCIO INDEVIDO - JULGADO DO STJ - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - ARESTO DO TJMT – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O “tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Afigura-se impertinente “cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando” (STJ,
AgRg
no REsp no 2.054.749/MT).

Não se identifica excesso de execução, visto que “todos os períodos de prisões e cumprimento de pena estão cadastrados e descontados do total de pena, bem como avaliados para os cálculos de liberdade provisória e progressão de regime” (TJMT, AGEXPEN no 1018342-59.2023.8.11.0000).

“
Se o período da prisão provisória do agravante que tem pluralidade de condenações foi computado no cálculo de pena como pena cumprida quando da unificação de penas, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito por este órgão revisor” (TJMT, AGEXPEN no 1021867-20.2021.8.11.0000).

Recurso desprovido.

(
TJMT,
N.U 1015280-74.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Desse modo,
a
tese da defesa de que o desconto deveria
ter sido
realizado de forma diversa, configurando um novo termo inicial, além do já considerado, implicaria em
uma dupla detração penal, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico
, de modo que
não
verifica
ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habea
s corpus
ao paciente
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor
Bruno de Moura Amâncio
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024